Tribunal: TJES
Processo: 5015082-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015082-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALTEMIR NERI SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015082-48.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO: VALTEMIR NERI SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser titular do serviço de internet fornecido pela ré, que se encontra indisponível para uso desde o mês de junho/2023. Relata que realizou contatos com a ré solicitando o restabelecimento do serviço e não obteve êxito, embora esteja adimplente com o pagamento das mensalidades emitidas no período. Diante disso, postula o restabelecimento do serviço e indenização por dano moral.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré na obrigação de restabelecer o serviço na residência do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a pagamento de indenização por dano moral na monta de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em sede recursal, a empresa ré argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que o serviço permaneceu ativo e sem irregularidades. Requer o afastamento da multa por descumprimento da decisão e redução do valor para patamar razoável. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço contratado pelo consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

A recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, deixando de demonstrar a inexistência de interrupção do fornecimento do serviço de internet, tampouco o devido restabelecimento do serviço após a falha técnica aduzida pelo consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo, nos mesmos termos:

No caso em análise, vejo que o autor registrou reclamações perante a ré acerca da indisponibilidade do serviço de internet contratado, sendo-lhe, portanto, facultado a análise do problema relatado e a correção, consoante os protocolos informados no id. 31564253.

Nesse diapasão, o documento inserido na peça defensiva de id. 33827527 (pág. 06) evidencia a realização de diversas visitas técnicas no local, entre os dias 14/06 e 15/09/2023, corroborando as alegações iniciais.

Ocorre que a ré, conquanto afirme que o serviço está sendo prestado regularmente, não cuidou

de comprovar o fato suscitado, não havendo qualquer elemento comprobatório nos autos demonstrando o fornecimento contínuo e eficiente do serviço de internet, na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Resolução nº. 574/2011 da Anatel.

Assim sendo, faz jus o recorrido ao imediato restabelecimento do serviço de internet contratado e adimplido.

Ademais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade da parte.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela manutenção da indenização de danos morais estabelecida no patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa proceder ao fornecimento do serviço de internet contratado pelo consumidor, sob pena de
astreintes
de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo, inclusive, de seu incremento, pelo juízo de piso, caso a empresa insista em descumprir ordens judiciais.

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)